Tribunal: STF
Processo: Rcl 84480
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por No Limits Taxi Aéreo Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010532-23.2022.5.15.0033), que teria, em tese, desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Conforme se constata dos documentos anexados a presente reclamação, esta Reclamante figura como reclamada nos autos da Reclamação Trabalhista proposta por José Antonio Evangelista, sob o nº 0010532-23.2022.5.15.0033, onde se pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício, o qual se encontra junto ao Tribunal Superior do Trabalho em razão da propositura de Agravo de Instrumento de Recurso de Revista.



    Imperioso observar que a referida ação versa exatamente sobre o objeto do Tema 1389 da Repercussão Geral, visto que discute a alegada fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços mediante constituição de pessoa jurídica pelo trabalhador (‘pejotização’). 



    Apesar da decisão clara e expressa do STF de 14/04/2025, que determinou a suspensão nacional de todos os processos sobre a matéria, o n. Juízo reclamado, em 27/08/2025, a despeito da referida ordem deste Egrégio Superior Tribunal Federal, deu seguimento ao feito e proferiu decisão onde negou seguimento ao Agravo de Instrumento de Recurso de Revista interposto por essa ora reclamante, mantendo, assim, a sentença de primeiro grau que reconheceu o aventado vínculo empregatício.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a afronta à autoridade do STF, para declarar a nulidade da decisão e determinar o sobrestamento da Reclamação Trabalhista até julgamento final do Tema 1389 pelo STF”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...] 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES, cuja decisão restou assim fundamentada:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



    [...]



    No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A controvérsia sobre esses temas tem gerado um aumento expressivo do volume de processos que tem chegado ao STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.



    Conforme evidenciado, o descumprimento sistemático da orientação do Supremo Tribunal Federal pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam ao STF, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas.



    [...]



    Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.” (ARE 1.532.603, decisão monocrática, DJe de 15/04/2025)



    Sem razão a parte reclamante. 



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Tribunal Superior do Trabalho deixou de sobrestar o processo de origem e, desde logo, confirmou o acórdão regional que manteve o reconhecimento do vínculo empregatício no caso concreto, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de recursos ordinários interpostos pelas partes em face da sentença de ID 229835e, em nada alterada pela decisão de embargos de declaração de ID 369d3a7, que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial.



    [...]



    Na exordial, o reclamante aduziu que ‘fora contratado pela primeira reclamada no dia 01/09/2007 para exercer suas atividades na função de 'ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO', percebendo como último remuneração a importância de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) e, por 'DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA', foi desligado de suas atividades em 31/12/2021’.



    Requereu que "seja reconhecido, em sentença, o vínculo empregatício com a Reclamada no período entre 01/09/2007 a 31/12/2021 (último salário recebido), com a projeção do aviso prévio de 72 (setenta e dois) dias para 13/03/2022".



    A reclamada, em defesa, não negou a prestação de serviços do autor, argumentou, apenas, que a natureza do vínculo entre as partes não ocorreu nos moldes dos artigos 2º e 3º da CLT, uma vez que o reclamante laborava de forma autônoma.



    [...]



    Competia, portanto, à ré o ônus probatório do fato impeditivo do direito do reclamante (artigo 818 da CLT c/c art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desvencilhou a contento. 



    O conjunto probatório revelou que estavam presentes os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT. 



    [...]



    Nesse contexto, a questão foi muito bem analisada na Origem e não comporta reparos, razão pela qual peço vênia para transcrever e adotar como razões de decidir o seguinte excerto da r. sentença:



    [...]



    ‘Já o sócio da reclamada confirmou a prestação de serviços do autor de forma pessoal, não eventual, subordinada e onerosa, ao afirmar que: "o reclamante realizava pagamentos pela reclamada ... o reclamante recebia mensalmente entre R$ 800,00 a R$ 1.000,00 ... os serviços eram passados ao reclamante pelo contador e pelo funcionário da reclamada ... os serviços eram prestados pelo reclamante de duas a três vezes por semana".



    [...]



    Outrossim, o fato de o autor possuir outros trabalhos, como a produção de salgados, ou mesmo prestar serviços bancários a outras pessoas, não constitui óbice ao reconhecimento da relação de emprego com a ré, porque a exclusividade não é requisito previsto no artigo 3º da CLT.



    [...]



    A reclamada não cuidou de documentar a relação estabelecida com o autor, que envolvia gestão de valores e não foi produzida nenhuma prova capaz de afastar o reconhecimento do vínculo. 



    Nesse quadro, sendo ônus da reclamada a comprovação da prestação dos serviços diversa da relação de emprego e, não tendo se desincumbido do referido encargo processual, julgo procedente o pedido.’



[...]



    Ademais, o fato de a reclamada ter continuado efetuando os ‘pagamentos’ ao reclamante mesmo no ‘período em que se ausentou por questões de saúde’ corrobora a tese da exordial quanto à existência de vínculo empregatício entre as partes.



    [...]



    Assim, diante de todo o exposto, a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório no sentido de elidir a presunção favorável ao reclamante quanto à natureza do vínculo entre as partes, motivo pelo qual reputo presentes os requisitos previstos no artigo 2º da CLT e mantenho integralmente a decisão de Origem.” (eDoc. 7, fl. 1-8)



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “a reclamada não cuidou de documentar a relação estabelecida com o autor, que envolvia gestão de valores e não foi produzida nenhuma prova capaz de afastar o reconhecimento do vínculo”, procedendo à distinção da hipótese em relação ao tema de repercussão geral invocado como paradigma.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante suscitado.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento complementar das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente